Tribunal: STJ
Processo: 0114322-05.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212426 - DF(2025/0114322-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: PRIMEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUSCITADO
: QUARTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: GUILHERME LUIS QUARESMA BATISTA SANTOS - RJ119620
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES E OUTRO(S) - SE005825
INTERES.
: PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCELO VALÉRIO GONÇALVES - RJ108611
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
EMENTA
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
CONTRATO
CELEBRADO ENTRE PARTICULAR E SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. LICITAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA DA RELAÇÃO LITIGIOSA.
DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DA QUARTA TURMA DO STJ.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre a Primeira
Turma e a Quarta Turma do STJ, para processar e julgar o
que tem origem em contrato celebrado entre
AREsp n. 2.499.440/RJ,
particular e a Petrobras, precedido de procedimento licitatório.
2. De acordo com o caput do
o do RISTJ, a competência das Seções e
art. 9
das respectivas Turmas é fixada em função da natureza da relação jurídica
litigiosa.
3. O § 1o do referido artigo estabelece que compete à Primeira Seção
processar e julgar os feitos relativos a "licitações e contratos administrativos"
(inciso I). Por outro lado, no inciso II do § 2o do mesmo artigo, consta que
cabe à Segunda Seção processar e julgar questões atinentes a "obrigações em
geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato".
4. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a competência tem por
critério geral de fixação a razão do pedido e a causa de pedir trazidos na
exordial, não importando os contornos posteriores decorrentes de provas ou
alegações recursais.
5. A natureza da relação jurídica litigiosa é privada, porquanto, ainda que
haja a realização prévia de procedimento licitatório, o contrato celebrado
entre o particular e a sociedade de economia mista não adquire a natureza de
contrato administrativo, sendo regido pelas normas do direito privado e
inserindo-se, portanto, na competência da Segunda Seção do STJ.
Documento eletrônico VDA55439261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/03/2026 14:08:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: ac9065fe-da82-4de9-8a32-116570bdeb44

Conflito conhecido para declarar a competência da Quarta Turma do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto
18/03/2026 24/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 27 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA55439261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/03/2026 14:08:49
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: ac9065fe-da82-4de9-8a32-116570bdeb44

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212426 - DF(2025/0114322-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: PRIMEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUSCITADO
: QUARTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: GUILHERME LUIS QUARESMA BATISTA SANTOS - RJ119620
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES E OUTRO(S) - SE005825
INTERES.
: PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCELO VALÉRIO GONÇALVES - RJ108611
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
EMENTA
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
CONTRATO
CELEBRADO ENTRE PARTICULAR E SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. LICITAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA DA RELAÇÃO LITIGIOSA.
DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DA QUARTA TURMA DO STJ.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre a Primeira
Turma e a Quarta Turma do STJ, para processar e julgar o
que tem origem em contrato celebrado entre
AREsp n. 2.499.440/RJ,
particular e a Petrobras, precedido de procedimento licitatório.
2. De acordo com o caput do
o do RISTJ, a competência das Seções e
art. 9
das respectivas Turmas é fixada em função da natureza da relação jurídica
litigiosa.
3. O § 1o do referido artigo estabelece que compete à Primeira Seção
processar e julgar os feitos relativos a "licitações e contratos administrativos"
(inciso I). Por outro lado, no inciso II do § 2o do mesmo artigo, consta que
cabe à Segunda Seção processar e julgar questões atinentes a "obrigações em
geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato".
4. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a competência tem por
critério geral de fixação a razão do pedido e a causa de pedir trazidos na
exordial, não importando os contornos posteriores decorrentes de provas ou
alegações recursais.
5. A natureza da relação jurídica litigiosa é privada, porquanto, ainda que
haja a realização prévia de procedimento licitatório, o contrato celebrado
entre o particular e a sociedade de economia mista não adquire a natureza de
contrato administrativo, sendo regido pelas normas do direito privado e
inserindo-se, portanto, na competência da Segunda Seção do STJ.
Documento eletrônico VDA54461348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 8ecc2ea6-bbce-48c0-a444-8ac44f3253e4

Conflito conhecido para declarar a competência da Quarta Turma do STJ.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela eminente
Ministra Regina Helena Costa e instaurado entre a Primeira Turma e a Quarta Turma do
STJ nos autos do AREsp n. 2.499.440/RJ.
Inicialmente, o suscitado - eminente Ministro Raul Araújo - declinou de sua
competência em favor de uma das Turmas integrantes da Primeira Seção, nos seguintes
termos (fl. 259):
O recurso especial tem origem em agravo de instrumento
interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao
laudo pericial.A questão recursal se volta à incompletude
da análise do perito contábil para elaboração do laudo
homologado pelo juízo. Todavia, observa-se dos autos (e-
STJ Fl. 51) que a discussão se origina em certame
licitatório do qual decorreu contrato administrativo para
prestação de serviços de planejamento, projeto de
engenharia, preparação para instalação e manutenção
industrial para as Plataformas do Ativo de Produção da
Unidade de Negócio de E&P da Bacia de
Dado
Campos/RJ.
início à marcha processual, considerando a complexidade
da análise do conjunto fático, em fase probatória, fora
ordenada a realização de prova técnica, sendo certo que o
Perito do Juízo elaborou laudo inicial, em 09/05/2019,
contra o qual os assistentes técnicos das partes ofertaram
manifestações e impugnações.Dessa forma, o presente feio
deve ser processado e julgado perante à Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça.Diante do exposto, em
observância ao
o, §1, do RISTJ, declino da
art. 9
competência e determino a redistribuição do feito a um dos
eminentes Ministros integrantes da Primeira Seção do STJ.

Por sua vez, a eminente Ministra Regina Helena Costa suscitou o presente
conflito de competência e consignou que (fls. 326-335):

Por primeiro, o
o, § 2o, II e XIV, do Regimento
art. 9
Interno desta Corte dispõem:Art. 9o A competência das
Seções e das respectivas Turmas é fixada em função da
natureza da relação jurídica litigiosa.(...)§ 2o À Segunda
Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a:(...)
II - obrigações em geral de direito privado, mesmo quando
o Estado participar do contrato;(...)XIV - direito privado
em geral.No caso de conflito relativo à competência interna
das Turmas desta Corte, o
o do Regimento Interno
art. 9
estabelece como critério geral para sua fixação a "natureza
da relação jurídica litigiosa".Nessa linha, é o entendimento
da Corte Especial, no qual na definição da competência das
Seções deste Superior Tribunal de Justiça, prevalece a
natureza da relação jurídica litigiosa. Pouco importa o
instrumento processual utilizado ou a espécie da lei que
Documento eletrônico VDA54461348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 8ecc2ea6-bbce-48c0-a444-8ac44f3253e4

fundamentou a decisão recorrida ou que foi invocada no
recurso.
[...]
À vista disso, na origem, foi proposta ação de
descumprimento de obrigação contratual na qual se
controverte processo licitatório conduzido pela Recorrente
- sociedade de economia mista - e empresa privada, ora
Recorrida, debatendo-se a perícia realizada em ação que
busca solucionar "[...] problemas decorrentes de reembolso
por serviços efetuados, custos extras que não estavam
previstos nos contratos, mudanças de procedimentos que
deveriam ser adotados, fornecimento de materiais,
mudança de legislação" (fls.
).O Juízo de primeiro
27/29e
grau rejeitou a impugnação ao laudo pericial e a Recorrente
interpôs agravo de instrumento.O Tribunal de origem
negou provimento ao recurso (fls.
):
72/77e
[...]
Dessa forma, a relação jurídica litigiosa é regida pelas
normas do Direito Privado, estando inserida dentre aquelas
de competência da 2a Seção desta Corte, nos termos do
o, caput, §2o, II, e XIV, do Regimento Interno desta
art. 9
Corte, porquanto o contrato firmado entre as partes é
direito privado, não conferindo à Petrobras prerrogativas
típicas da Administração Pública.É entendimento assente
nesta Corte Superior, segundo o qual contratos de
prestação de serviço são considerados contratos privados,
como é o caso ora sob análise:
[...]
No mesmo sentido as decisões A respeito, cito as seguintes
decisões de Ministros integrantes das Turmas de Direito
Público do STJ: AgInt no
Ministro
AREsp 2.297.382/RJ,
Relator Gurgel de Faria, DJe: 23.4.2024; PET no REsp
2.068.565, Ministro Relator Afrânio Vilela, DJe: 9.2.2024.
Ademais, em sede de Questão de Ordem no julgamento do
Recurso Especial n.
sob a relatoria do Sr.
1.175.317/RJ,
Ministro Raul Araújo, a Quarta Turma da Segunda Seção,
em caso idêntico, apreciou no sentido de reconhecer a
competências das turmas de Direito Privado para análise da
controvérsia:
[...]
Por fim, o presente agravo em recurso especial foi
distribuído por prevenção ao
da
ARESP n. 2.698.594/RJ,
relatoria do Sr. Ministro Raul Araújo (fl. 257e), onde o Sr.
Ministro Relator conheceu do recurso para negar
provimento ao recurso especial.
Diante disso, observo que a relação jurídica litigiosa é
eminentemente privada, dentre aquelas de competência da
Segunda Seção, nos termos do
o, caput, § 2o, II e XIV,
art. 9
do Regimento Interno, sendo este o critério que define a
distribuição interna de competência no âmbito desta Corte.
Posto isso, torno sem efeito a decisão (fl. 265e), determino
a reautuação como Agravo em Recurso Especial e
SUSCITO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, com
fundamento nos arts. 66, II, e 951 do Código de Processo
Civil de 2015 combinado com o
XII, do Regimento
art. 11,
Interno desta Corte, aguardando que seja reconhecida a
competência de uma das Turmas da Segunda Seção par a
Documento eletrônico VDA54461348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 8ecc2ea6-bbce-48c0-a444-8ac44f3253e4

julgamento do feito.Forme-se instrumento de conflito,
oficiando-se ao Sr. Ministro Presidente desta Corte, a ser
instruído com as cópias necessárias ao seu exame e
distribuído perante um dos Ministros que compõem a Corte
Especial.

Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 345-350, opinando pela
declaração da competência da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Inicialmente, conheço do presente conflito de competência, porquanto
envolve controvérsia entre Turmas integrantes de Seções diversas deste STJ, cuja
competência para definição é da Corte Especial, nos termos do disposto no
do RISTJ.
art. 11, inciso XII
Consoante o disposto no
do
o do RISTJ, a competência das
caput
art. 9
Seções e das respectivas Turmas é fixada em função da natureza da relação jurídica
litigiosa.
O § 1o do referido artigo estabelece que compete à Primeira Seção
processar e julgar os feitos relativos a "licitações e contratos administrativos" (inciso I).
Por outro lado, no inciso II do § 2o do mesmo artigo, consta que cabe à Segunda Seção
processar e julgar questões atinentes a "obrigações em geral de direito privado, mesmo
quando o Estado participar do contrato".
No caso dos autos, percebe-se que a controvérsia relaciona-se ao
ressarcimento de supostos prejuízos sofridos por PCP ENGENHARIA E MONTAGENS
INDUSTRIAIS LTDA. em decorrência do descumprimento de obrigações contratuais
firmadas com a PETRÓLEO BRASILEIRO
- PETROBRAS.
S/A
Depreende-se da documentação acostada que a autora sagrou-se vencedora
em certame licitatório promovido pela ré, razão pela qual celebrou contrato para a
prestação de serviços de planejamento, projeto de engenharia, preparação para instalação
e manutenção industrial para as Plataformas do Ativo de Produção da Unidade de
Negócio de E&P da Bacia de Campos.
Quanto ao tema, convém destacar que a Petrobras, a despeito de integrar a
Administração Pública, na qualidade de sociedade de economia mista exploradora de
atividade econômica, possui natureza jurídica de direito privado e utiliza modelo jurídico
híbrido, com observância das regras de direito privado nas relações contratuais com
terceiros e derrogações de direito público, caracterizadas, por exemplo, pela exigência de
realização de procedimentos licitatórios.
Documento eletrônico VDA54461348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 8ecc2ea6-bbce-48c0-a444-8ac44f3253e4

A propósito, ressaltem-se as considerações apresentadas pelo eminente
Ministro Raul Araújo no julgamento da Questão de Ordem noREsp n. 1.175.317/RJ,
ocasião em que destacou que a realização de licitação prévia não possui o condão de
converter os contratos de direito privado firmados pela Administração Pública em
contratos administrativos, porquanto representa mera condição para a celebração do
instrumento contratual. Confiram-se trechos do
:
decisum

[...]
O eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira suscita
questão de ordem acerca da competência da Segunda Seção
para examinar o presente feito. Entende que este processo
seria da competência da eg. Primeira Seção, uma vez que o
contrato
objeto
da
demanda
seria
de
natureza
administrativa, pois uma das partes é entidade que compõe
a Administração Pública, a Petrobras.
Com a máxima vênia, afasto a questão de ordem com base
no entendimento de que nem todo contrato firmado pela
Administração
Pública
é
contrato
administrativo
propriamente dito.
Os contratos administrativos são apenas aqueles em que a
Administração Pública mantém prerrogativas de autoridade
em relação ao contratado, o que não se ajusta à hipótese
dos autos.
O contrato que motivou a presente lide visa à realização de
obra - construção de plataforma para extração de petróleo -
destinada, portanto, à produção de bem voltado para a
exploração econômica, atividade-fim da sociedade de
economia mista e suas subsidiárias, ora recorrentes.
Portanto, aqui a entidade da Administração Pública atua no
exercício de gestão privada, e não pública. O regime
jurídico do contrato não é de Direito Administrativo, mas,
sim, de Direito Privado, regido pelo Código Civil, uma vez
que não confere às recorrentes prerrogativas especiais de
autoridade, de administração pública frente ao contratado,
mas sim posição de igualdade.
O fato de qualquer contratação realizada por entes
integrantes da Administração Pública ser precedida de
licitação, em atendimento a expressas determinações
constitucionais (art. 37, XXI, e 173 § 1o, II, da
), não
CF/88
altera a natureza jurídica dos contratos de Direito Privado
firmados pela Administração, convertendo-os em contratos
administrativos, pois a licitação prévia é condição para a
celebração do contrato, mas não se confunde com este.
[...]
Portanto, quando a Administração realiza licitações para
compras e aquisições as mais singelas como, por exemplo,
compra de automóvel, água mineral, café, açúcar etc, não
celebra, senão, simples contrato de compra e venda
mercantil de bens. Do contrário, ninguém mais vai firmar
contrato privado com a Administração Pública, pois esta
virá depois invocar prerrogativas de gestão pública.
A própria
prevê a celebração de contratos
Lei 8.666/93
eminentemente privados pela Administração Pública,
consoante o disposto no
§ 3o, I, verbis: "Art. 62. O
art. 62,
Documento eletrônico VDA54461348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 8ecc2ea6-bbce-48c0-a444-8ac44f3253e4

instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas
dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam
compreendidos nos limites destas duas modalidades de
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
[...]
(Questão de Ordem no
relator
REsp n. 1.175.317/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2013,
DJe de
.
26/3/2014)

No mesmo sentido, corroborando a natureza privada dos contratos
celebrados pela Petrobras, ainda que precedidos de licitação, confira-se item do
Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A.,
aprovado pelo Decreto n. 2.745, de 24 de agosto de 1998:

7.1.1. Os contratos da PETROBRÁS reger-se-ão pelas
normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da
vontade, ressalvados os casos especiais, obedecerão a
minutas padronizadas, elaboradas com a orientação do
órgão jurídico e aprovadas pela Diretoria.

Dessarte, da detida análise dos autos, observa-se que a "natureza da relação
jurídica litigiosa" é privada, pois, apesar da realização prévia de procedimento licitatório,
o contrato celebrado entre as partes litigantes possui natureza jurídica de direito privado,
inserindo-se, portanto, na competência da Segunda Seção do STJ.
Em igual sentido estão as ponderações do
federal (fls. 348-350):
parquet

06. A seu turno, no mérito, competente é a Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça.07. Com efeito, de acordo
com o artigo 9o do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça1, a competência das Turmas do e. STJ será
definida de acordo com a natureza da relação jurídica
litigiosa. No caso concreto, verifica-se que a relação
jurídica que deu origem ao presente conflito diz respeito ao
contrato celebrado entre a PETROBRÁS, sociedade de
economia mista com personalidade jurídica de direito
privado
e
a
empresa
PCP
ENGENHARIA
E
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA., para a prestação
de serviços para as Plataformas do Ativo de Produção da
Unidade de Negócio de E&P da Bacia de Campos/RJ.
Logo, trata-se de uma relação jurídica eminentemente
privada, pois a PETROBRÁS, apesar de regrar-se por
regime jurídico híbrido, com normas de direito público e
privado, não detém prerrogativas típicas da Administração
Pública, formalizando, no presente caso, contrato
tipicamente privado. Ademais, “o fato de qualquer
contratação
realizada
por
entes
integrantes
da
Administração Pública ser precedida de licitação, em
atendimento a expressas determinações constitucionais (art.
37, XXI, e 173 § 1o, II, da
), não altera a natureza
CF/88
Documento eletrônico VDA54461348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 8ecc2ea6-bbce-48c0-a444-8ac44f3253e4

jurídica dos contratos de Direito Privado firmados pela
Administração.” (
Rel. Ministra
Resp 2.051.869/DF,
REGINA HELENA COSTA, julgado em
DJe
17/08/2016,
de 07/04/2025)
08. A diretriz jurisprudencial firmada nessa colenda
Superior Casa de Justiça a respeito da matéria, é no sentido
de que compete às Turmas vinculadas à Segunda Seção
processar e julgar ação em que o pedido e a causa de pedir
decorram de contrato de natureza privada, uma vez que não
ocorre controvérsia de natureza de direito público nos
autos, a exemplo dos seguintes precedentes:
[...]
09. Pelas razões expostas, e ao lume dos precedentes
transcritos, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
conclusivamente opina no sentido de que se declare
competente a Quarta Turma, integrante da Segunda Seção
do STJ.

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente a Quarta Turma
do STJ para processar e julgar o
nos termos do
o, § 2o,
AREsp n. 2.499.440/RJ
art. 9
inciso II do RISTJ.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:28
Código de Controle do Documento: 8ecc2ea6-bbce-48c0-a444-8ac44f3253e4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
CC 212.426 / DF
Número Registro: 2025/011432-27
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
2027506120158190001
Sessão Virtual de 18/03/2026 a 24/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : PRIMEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUSCITADO
: QUARTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : GUILHERME LUIS QUARESMA BATISTA SANTOS - RJ119620
MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES E OUTRO(S) - SE005825
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
INTERES.
: PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MARCELO VALÉRIO GONÇALVES - RJ108611
ISABEL SARAIVA BRAGA - RJ189110
EMANUELLA DA CUNHA BARROS - RJ204922
ASSUNTO
: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOBRIGAÇÕES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPÉCIES DE
CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDIREITO CIVIL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOBRIGAÇÕES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPÉCIES DE
CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55351072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 13:57:24
Código de Controle do Documento: 93858c3e-fdb0-4625-abf7-5c7ec744bb72

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/03/2026 a 24/03
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito e declarou competente a Quarta Turma do STJ para
processar e julgar o AREsp n. 2.499.440/RJ , nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55351072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 13:57:24
Código de Controle do Documento: 93858c3e-fdb0-4625-abf7-5c7ec744bb72